Tribunal: TJDFT
Processo: 0741474-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. URGÊNCIA DA MEDIDA. COMPROVADA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
I – Nos termos do art. 366 do CPP, a produção antecipada da prova é faculdade conferida ao Julgador na hipótese de suspensão do processo, consubstanciando-se em medida que pode ser considerada urgente, diante das peculiaridades do caso concreto, na forma da Súmula 455 do STJ.
II – O STJ temperou a aplicação da Súmula 455, quando as testemunhas são policiais, considerando sua diuturna e intensa atividade laboral, de modo que o transcurso do tempo poderá prejudicar a memória das circunstâncias do caso concreto.
III – Justifica-se a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, quando o réu desobedece a medida cautelar imposta em audiência de custódia que o proibiu de mudar de endereço sem comunicar o fato à Justiça, fugindo do distrito de culpa, em evidente prejuízo para a instrução criminal e aplicação da lei penal.
IV – Recurso provido.